Tribunal: STF
Processo: AI 529998
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Certidão
 de intimação do acórdão recorrido. Peças obrigatórias. Falta.
Agravo regimental não provido. Aplicação das Súmulas n° 288 e 639. É
 imperioso advertir ser ônus da parte agravante promover a integral
e oportuna formação do instrumento, sendo vedado posterior
aditamento, que permita a cognição do recurso